Tribunal: TJBA
Processo: 8063156-34.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8063156-34.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES TECNICO-ADMINISTRATIVO E AFINS DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO, BRUNA MENEZES HELENO, TAMARA CAROLINE SENTO SE LOBAO MENESES DE SOUSA, CARINA OLIVEIRA DA SILVA registrado(a) civilmente como CARINA OLIVEIRA DA SILVA

AGRAVADO: ISAIAS JUNIOR DOS SANTOS SANTANA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA AO PATAMAR DE 30% DA RENDA LÍQUIDA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 932, V, “B”, DO CPC E DA SÚMULA 568 DO STJ. MATÉRIA COM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE NO ÂMBITO DESTE TRIBUNAL. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. ASSOCIAÇÃO CIVIL QUE OFERTA AUXÍLIO FINANCEIRO COM NATUREZA DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO. PROTEÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL. LEI Nº 14.181/2021. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTES DA AUDIÊNCIA PREVISTA NO ART. 104-A DO CDC. DECRETO ESTADUAL Nº 17.251/2016. DISCUSSÃO A SER ENFRENTADA NO MÉRITO DA AÇÃO ORIGINÁRIA. AUSÊNCIA DE FATOS OU FUNDAMENTOS NOVOS. MERA REITERAÇÃO DE TESES JÁ DEVIDAMENTE ANALISADAS E REPELIDAS. DECISÃO AGRAVADA SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por associação civil contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a limitação de descontos em folha de pagamento do autor ao teto de 30% de sua renda líquida.

O autor, policial militar, demonstra que mais de 55% de sua remuneração é absorvida por empréstimos e benefícios associativos, caracterizando situação de superendividamento.

A recorrente busca a reforma da decisão alegando nulidade processual, inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e observância a decretos estaduais de margem consignável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) se o julgamento monocrático foi legítimo e se observou o art. 932 do Código de Processo Civil; (
ii
) se a relação jurídica entre associação e associado, em operações de auxílio financeiro, submete-se ao regime consumerista; (
iii
) se a limitação de 30% para preservação do mínimo existencial prevalece sobre legislações locais que preveem margens fracionadas; (
iv
) se houve vício de rito pela concessão de tutela antes da audiência conciliatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento monocrático encontra amparo na Súmula 568 do Superior Tribunal de Justiça, sendo que a interposição deste agravo interno e sua análise pelo Colegiado superam qualquer alegação de nulidade por suposta violação à colegialidade.

A oferta sistemática de crédito e "auxílio financeiro" oneroso por associações equipara-se à atividade de fornecedor, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor e da Lei do Superendividamento (Lei 14.181/2021).

O comprometimento de aproximadamente 55% da renda líquida do servidor viola o princípio da dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial, justificando a intervenção judicial para limitar os descontos ao patamar prudencial de 30%.

A existência de Decretos Estaduais (nº 17.251/2016 e nº 23.318/2023) que estabelecem margens específicas (
ex
: 12% para associações) não autoriza o confisco global da renda do servidor acima do teto de 30%, devendo a norma local ser interpretada em harmonia com a proteção constitucional ao salário.

A urgência alimentar inerente ao superendividamento autoriza a concessão de tutela provisória antes da audiência de conciliação, visando evitar o perecimento do direito e a insolvência civil do devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"A proteção ao mínimo existencial e a limitação de 30% sobre os vencimentos líquidos do consumidor superendividado aplicam-se inclusive às associações civis que operam com auxílio financeiro, prevalecendo sobre margens facultativas segregadas em normas administrativas locais."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CPC,
arts
. 932, IV, 1.021; CDC,
arts
. 2º, 3º, 6º, XI e XII, 54-A e 104-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 568; STJ, REsp nº 1.863.973/SP; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8007750-96.2023.8.05.0000, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, j. 08.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno no Recurso de Apelação nº
8063156-34.2025.8.05.0000
, oriundos da Comarca de
Feira de Santana
/BA, tendo como agravante
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES TÉCNICO-ADMINISTRATIVO E AFINS DO ESTADO DA BAHIA – ASTEBA,
e como
agravad
o
ISAIAS JUNIOR DOS SANTOS SANTANA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo-se íntegra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator e da certidão de julgamento constante dos autos.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

RRD8